Tribunal: TJMT
Processo: 1004229-32.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004229-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prova Ilícita, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (ADVOGADO), MANOEL SANTOS DE ARAUJO - CPF: 630.096.443-45 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (REU), ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004229-32.2025.8.11.0000

PACIENTE: MANOEL SANTOS DE ARAUJO
IMPETRANTE: ELIANDRA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Manoel Santos de Araújo, preso em flagrante em 05/01/2025, na zona rural de Itanhangá, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). A prisão foi convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, diante da grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da prisão preventiva do paciente, sob os seguintes aspectos: (i) suposta nulidade do ingresso policial na residência sem mandado judicial; (ii) alegada violação ao sigilo de dados do telefone celular apreendido; e (iii) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. O ingresso policial no imóvel foi precedido de investigação prévia, com monitoramento e vigilância que indicavam o local como depósito de drogas, além da fundada suspeita gerada pela movimentação do paciente, que foi visto transportando recipientes suspeitos para um matagal. A situação caracteriza flagrante delito, nos termos do art. 302 do CPP, legitimando a entrada sem mandado.

4. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, de modo que a apreensão dos entorpecentes e a prisão do paciente em contexto de armazenamento e distribuição justificam a custódia cautelar, consoante jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

5. A suposta violação ao sigilo de dados não se sustenta, pois os agentes policiais apenas registraram em vídeo notificações que já estavam visíveis na tela desbloqueada do aparelho, sem qualquer manuseio ou acesso indevido ao conteúdo interno do telefone.

6. A grande quantidade de entorpecentes apreendidos — 5.097 pinos de cocaína e mais de 21 kg de maconha, além de anotações detalhadas sobre a distribuição das drogas — revela a gravidade concreta da conduta e a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para conter o risco social representado pelo paciente, conforme entendimento pacificado no Enunciado nº 43 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
: "1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. 2. A apreensão de grande quantidade de entorpecentes, acompanhada de elementos indicativos da mercancia, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 302 e 312; CF/1988, art. 5º, XI; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO; STJ, AgRg no HC 865.706/GO; STJ, AgRg no HC 947.074/TO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004229-32.2025.8.11.0000

PACIENTE: MANOEL SANTOS DE ARAUJO
IMPETRANTE: ELIANDRA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de MANOEL SANTOS DE ARAÚJO, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006].

Alega que é ilegal o ingresso dos policiais na residência do paciente sem prévio mandado expedido para tal finalidade e
“fizeram prova sem a devida cadeia de custódia, e muito menos autorização judicial para o ato, a conversa do telefone, esta prova tem que ser nula” (sic)
.

Aduz que o indeferimento do pedido de liberdade provisória
“é ilegal” (sic)
, não havendo risco à ordem pública que autorize a manutenção da segregação cautelar de MANOEL.

Pede a concessão da ordem para que ele seja posto em liberdade e nessa condição responda a ação penal. Subsidiariamente, pugna pela substituição dela por cautelares diversas [art. 319, CPP].

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004229-32.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já consignei na análise do pedido liminar, embora a impetrante não tenha acostado as peças essenciais dos autos de origem para o pleno conhecimento da controvérsia, tive acesso, pelo Sistema PJE de 1º Grau, à integra do
APFD nº 1000019-02.2025.8.11.0108
e da
Ação Penal nº 1000119-54.2025.8.11.0108
.

MANOEL SANTOS DE ARAÚJO foi preso em flagrante no dia 05/01/2025, em Itanhangá.

O Policial Civil GABRIEL ANTÔNIO COSTA DA SILVA, que atuou na ocorrência, relatou na fase inquisitiva:

“QUE CONFORME NARRATIVA DO BO 2025.3320 AFIRMA: ESTA EQUIPE POLICIAL,
EM CONTINUIDADE ÀS INVESTIGAÇÕES RELACIONADAS AO CRIME ORGANIZADO E AO TRÁFICO DE DROGAS NOS MUNICÍPIOS DE TAPURAH E ITANHANGÁ, QUE ANTERIORMENTE RESULTARAM EM DIVERSAS APREENSÕES DE ENTORPECENTES E PRISÕES DE MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, OBTEVE NO MÊS PASSADO A INFORMAÇÃO DE QUE A FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO ESTARIA UTILIZANDO UMA CHÁCARA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ COMO DEPÓSITO DE ARMAS E DROGAS. ESSAS SUBSTÂNCIAS E ARMAMENTOS SERIAM DESTINADAS À POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS PONTOS DE VENDA DA FACÇÃO, VULGARMENTE CONHECIDOS COMO "LOJISTAS
". ESSA PRÁTICA DE UTILIZAR PROPRIEDADES RURAIS COMO PONTOS DE ARMAZENAMENTO JÁ HAVIA SIDO COMPROVADA POR MEIO DO RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº 2024.13.51649, QUE TAMBÉM SERVIU COMO BASE PARA UMA OPERAÇÃO POLICIAL REALIZADA EM MAIO DE 2024. NAQUELA OCASIÃO, FOI CUMPRIDO UM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE CULMINOU NA PRISÃO DE UMA SUSPEITA EM POSSE DE DIVERSOS PINOS DE COCAÍNA. DESDE ENTÃO,
A POLÍCIA CIVIL TEM MANTIDO INVESTIGAÇÕES ININTERRUPTAS PARA IDENTIFICAR E DESMANTELAR ESSES DEPÓSITOS DE DROGAS E ARMAS
. NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES, ESTA EQUIPE RECEBEU UMA DENÚNCIA ANÔNIMA RELATANDO A EXISTÊNCIA DE UMA PROPRIEDADE RURAL EM ITANHANGÁ COM CARACTERÍSTICAS SIMILARES ÀS DESCRITAS NO RELATÓRIO SUPRACITADO. DIANTE DISSO,
FOI REALIZADO O LEVANTAMENTO DA ÁREA E, POSTERIORMENTE, AÇÕES DE VIGILÂNCIA
. DURANTE AS DILIGÊNCIAS, CONSTATAMOS QUE HAVIA UMA PESSOA RESIDINDO NA PROPRIEDADE. EM UM DOS MOMENTOS DE VIGILÂNCIA,
OBSERVAMOS QUE UM HOMEM
, IDENTIFICADO COMO DE ESTATURA MEDIANA, PORTE FÍSICO MAGRO E PELE PARDA, DESCIA DE UM VEÍCULO
CARREGANDO UMA GRANDE CAIXA DE PAPELÃO
. ESSE COMPORTAMENTO GEROU SUSPEITAS, POIS
AS INVESTIGAÇÕES JÁ INDICAVAM QUE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTAVA PRESTES A RECEBER UM NOVO CARREGAMENTO DE DROGAS NAQUELA MESMA SEMANA
.
CONTINUAMOS MONITORANDO O LOCAL E NOTAMOS QUE O REFERIDO HOMEM ENTROU EM UM MATAGAL AO LADO DA RESIDÊNCIA CARREGANDO UM GALÃO GRANDE, CONHECIDO COMO TARRO
. APÓS UM PERÍODO CONSIDERÁVEL DE TEMPO,
O SUSPEITO RETORNOU DO MATAGAL COM OUTRO TARRO DE MENOR TAMANHO, SUJO DE TERRA
. ESSE COMPORTAMENTO
REFORÇOU NOSSAS SUSPEITAS SOBRE A POSSÍVEL OCULTAÇÃO DE MATERIAIS ILÍCITOS NA ÁREA
. DIANTE DESSES FATOS E
COM BASE NAS INFORMAÇÕES OBTIDAS PELA INVESTIGAÇÃO, SOLICITAMOS O APOIO DAS EQUIPES DAS POLÍCIAS MILITARES DE TAPURAH E ITANHANGÁ. DE POSSE DA DENÚNCIA ANÔNIMA, DOS DADOS INVESTIGATIVOS PRÉVIOS E DA FUNDADA SUSPEITA
,
CERCAMOS A RESIDÊNCIA, QUE NÃO POSSUI CERCAS OU MUROS
. IDENTIFICANDO-NOS COMO POLICIAIS,
ANUNCIAMOS NOSSA PRESENÇA E ORDENAMOS QUE O SUSPEITO SAÍSSE DA CASA. APESAR DE PODERMOS OUVIR RUÍDOS NO INTERIOR, COMO O SOM DE UM VENTILADOR LIGADO, E OBSERVARMOS CHINELOS NA ENTRADA, O SUSPEITO PERMANECEU EM SILÊNCIO E NÃO ATENDEU ÀS ORDENS. EM RAZÃO DISSO, DIRIGIMO-NOS A UMA JANELA ABERTA, PELA QUAL FLAGRAMOS O INDIVÍDUO, POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO MANOEL SANTOS DE ARAÚJO, SENTADO PRÓXIMO A UMA GRANDE QUANTIDADE DE PINOS DE COCAÍNA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E UMA CAIXA DE PAPELÃO
.
APÓS PERCEBER A PRESENÇA POLICIAL, MANOEL SAIU DA RESIDÊNCIA SEM OFERECER RESISTÊNCIA. NO MOMENTO, FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO, E ELE FOI INFORMADO DE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS, INCLUINDO O DIREITO AO SILÊNCIO, À ASSISTÊNCIA DE UM ADVOGADO E À COMUNICAÇÃO COM UM FAMILIAR, TENDO INFORMADO POSSUIR UM IRMÃO RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE TAPURAH
. QUESTIONADO SOBRE A EXISTÊNCIA DE MAIS DROGAS OU MATERIAIS ILÍCITOS NA PROPRIEDADE, MANOEL NEGOU. NO ENTANTO,
DURANTE A VISTORIA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, LOCALIZAMOS UMA BALANÇA DE PRECISÃO, UMA CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO ENTORPECENTES E DIVERSOS SACOS COM PINOS DE COCAÍNA. ESSES SACOS ESTAVAM ORGANIZADOS E IDENTIFICADOS COM APELIDOS, OU VULGOS, DE TRAFICANTES LOCAIS E AS RESPECTIVAS QUANTIDADES DE PINOS DESTINADOS A CADA UM, TAIS COMO CL COM 200 PINOS, FELINA COM 200 PINOS, JACKSON COM 400 PINOS, K2 COM 200 PINOS, FATINHA COM 200 PINOS E JP COM 200 PINOS. CONTINUAM COMANDANDO ATIVIDADES ILÍCITAS DE DENTRO DE PRESÍDIOS, ENQUANTO OUTROS JÁ FORAM DETIDOS ANTERIORMENTE E SEGUEM EM LIBERDADE
. NO MOMENTO DA ABORDAGEM,
O CELULAR DE MANOEL ESTAVA DESBLOQUEADO, E FOI POSSÍVEL OBSERVAR A TELA INICIAL DO APARELHO, NA QUAL CONSTAVAM MENSAGENS DO APLICATIVO WHATSAPP COM ORIENTAÇÕES DETALHADAS FORNECIDAS PELO LÍDER DA FACÇÃO, QUE OPERA DE DENTRO DO PRESÍDIO. ESSAS MENSAGENS INDICAVAM AS QUANTIDADES DE PINOS QUE DEVERIAM SER SEPARADOS E ARMAZENADOS E MENCIONAVAM OS SEGUINTES VULGOS: BOLOLO COM 200 PINOS, BOCÃO COM 200 PINOS, SANTOS COM 400 PINOS, MATU E COM 400 PINOS, MT COM 300 PINOS, MARCELA COM 100 PINOS, CRIPTO COM 50 PINOS, VOLVO COM 300 PINOS, JP COM 200 PINOS, K2 COM 300 PINOS, FELINA COM 200 PINOS E CL COM 200 PINOS. CABE RESSALTAR QUE EM NENHUM MOMENTO O APARELHO CELULAR FOI MANUSEADO OU ACESSADO POR ESTA EQUIPE, LIMITANDO-SE A OBSERVAÇÃO À TELA QUE SE ENCONTRAVA DESBLOQUEADA
. COM BASE NOS INDÍCIOS ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA, DESLOCAMO-NOS AO MATAGAL PRÓXIMO, ONDE ANTERIORMENTE HAVÍAMOS OBSERVADO MANOEL ENTRANDO E SAINDO.
APÓS BUSCAS MINUCIOSAS, LOCALIZAMOS UM TARRO GRANDE ENTERRADO A UMA PROFUNDIDADE SIGNIFICATIVA, CONTENDO 29 TABLETES DE MACONHA
. A LOCALIZAÇÃO DO RECIPIENTE COINCIDIU COM O LOCAL ONDE MANOEL FORA VISTO CARREGANDO O TARRO DURANTE O MONITORAMENTO INICIAL. DIANTE DO MATERIAL ILÍCITO ENCONTRADO E DAS EVIDÊNCIAS COLETADAS, MANOEL SANTOS DE ARAÚJO FOI CONDUZIDO À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TAPURAH, SEM LESÕES CORPORAIS, PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LEGAIS CABÍVEIS, JUNTAMENTE COM TODOS OS MATERIAIS APREENDIDOS, INCLUINDO OS ENTORPECENTES, A BALANÇA DE PRECISÃO, OS SACOS DE PINOS DE COCAÍNA E O TELEFONE CELULAR. CABE DESTACAR QUE OBSERVAMOS QUE, ENQUANTO AINDA ESTÁVAMOS DENTRO DA RESIDÊNCIA, O CELULAR FOI FORMATADO REMOTAMENTE POR ALGUMA PESSOA DISTANTE DAQUELE LOCAL”.

Essas declarações foram corroboradas pelos Policiais Civis LUÍS ARMANDO DE SOUZA CAMPOS BELO e GUILHERME HENRIQUE DUCTRA SOBRAL e pelos Policiais Militares GEFERSON DOS SANTOS MARIA, SILAS FAUSTINO DA COSTA MIRANDA e ODAIR ANTÔNIO DA SILVA, que participaram da apreensão das drogas e da prisão em flagrante do paciente.

Interrogado, MANOEL SANTOS DE ARAÚJO, 22 [vinte e dois] anos de idade, respondeu:

“QUE ciente dos seus direitos e garantias constitucionais, o INTERROGANDO MANOEL SANTOS DE ARAUJO afirma que está ciente da prisão em flagrante por: TRÁFICO DE DROGAS; QUE foi respeitada sua integridade física e moral durante toda abordagem policial; QUE sua família ou pessoa por ela indicada, que seu irmão está ciente da prisão; QUE em relação a constituir advogado, deseja defensoria pública; QUE diante do direito de permanecer em silêncio, afirmou que vai relatar sua versão dos fatos; QUE perguntado sobre a droga apreendida, o INTERROGANDO afirma que não é sua; QUE o INTERROGANDO afirma que mora de aluguel na residência que foi apreendida a droga, mas que divide aluguel com FRANCISCO DA CHAGAS PIRES; QUE o INTERROGANDO afirma que não tinha ciência que essa droga estava no local e que ela pertence ao FRANCISCO; QUE perguntado se tinha ciência que FRANCISCO comercializa droga, o INTERROGANDO afirma que não, que apenas dividia aluguel com FRANCISCO e que não sabia que ele mexia com venda de droga; QUE perguntado se já tinha presenciado movimentação de comércio de droga na casa, o INTERROGANDO afirma que não; QUE perguntado quanto tempo mora na residência com FRANCISCO, o INTERROGANDO afirma que é novo na cidade e tem cerca de um mês que mora no local; QUE perguntado se FRANCISCO já morava na residência, o INTERROGANDO afirma que sim; QUE perguntado qual a motivação para o INTERROGANDO passar a residir com FRANCISCO, ele afirma que foi por causa do serviço na empresa OBDR; QUE o INTERROGANDO nega envolvimento com o tráfico, que não é dono da droga apreendida e nem sabia da existência da droga no local; QUE o INTERROGANDO afirma ter sido usado de bucha por FRANCISCO”.

O Termo de Exibição e Apreensão registra:

“-
5.097 (cinco mil e noventa e sete) Pinos de Substância Análoga a Cocaína
. Cinco Mil e Noventa e Sete. Aproximadamente, Um Quilo e Duzentos e Quarenta e Oito Gramas., Lacre: 05051425, Código de Apreensão 87ED0, apreendido(a) em posse de MANOEL SANTOS DE ARAUJO;

-
30 (trinta) Tabletes de Substância Análoga a Maconha
. Pesando aproximadamente, vinte e um quilos e quarenta e quatro gramas, Lacre: 07035621 e 05057272 e 06137213, Código de Apreensão 87ED1 apreendido(a) em posse de MANOEL SANTOS DE ARAUJO;

-
Aparelho Celular
de Cor Azul Brilhante Com Tela Parcialmente Quebrada da Marca. Imei 1 358776979105569, Imei 2 358776979105577. de Marca Tecno Spark Com 3 Cameras., Lacre: 07043329, Código de Apreensão 87ecf (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de MANOEL SANTOS DE ARAUJO;

- Faca de Cozinha e
Livro de Anotações de Quantidade de Droga e Vulgos Criminosos
, Lacre: 07043328, Código de Apreensão 87ed2 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de MANOEL SANTOS DE ARAUJO;

- Balança de Precisão, Código de Apreensão 87ed3 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de MANOEL SANTOS DE ARAUJO”.

Os Policiais que realizaram a diligência tiveram o cuidado de registrar, em vídeo, o local onde desenterraram a maconha apreendida, bem como a localização dos demais entorpecentes e petrechos apreendidos dentro da residência. Gravaram também a tela do celular do paciente, recebendo notificações de mensagens sobre a entrega e comercialização dos pinos de cocaína e da maconha localizados na posse de MANOEL.

Submetido à audiência de custódia, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva, após prévio requerimento do Ministério Público, em decisão assim fundamentada:

“[...] No caso, conforme extrai-se do Boletim de Ocorrência e das declarações prestadas pelos policiais, a área já estava sendo monitorada ante a suspeita de que funcionava como “esconderijo” de substâncias entorpecentes, e, no referido dia, o increpado foi avistado pelos policiais tanto saindo do local com um objeto suspeito, quanto dentro da residência, rodeado de entorpecentes.

Insta consignar que durante a presente solenidade afirmou o custodiado, que, ao reverso do que afirmaram as forças de segurança, não presenciou cerco policial nenhum na casa, não presenciou a polícia vistoriando a casa da parte de fora, afirmando que teria havido o ingresso sem autorização judicial e sem autorização do morador na sua residência.

Ocorre que, no caso concreto o contexto é absolutamente diverso de várias outras hipótese em que este próprio juízo reconheceu a ilegalidade da invasão domiciliar, porque
houve no caso uma investigação prévia, existe relatório de investigação anterior e apontamento de vigilância de campana e monitoramento do local e, portanto, a movimentação ocorrida no dia dos fatos, descrita pelos agentes da polícia, de carregamento de caixas de papelão, de galões, chamados de tarros, levados e trazidos de dentro de um matagal próximo à residência e localizados submersos com substância entorpecente, localização essa que foi feita a partir da movimentação do custodiado e não de outra pessoa, porque só existia ele ali naquele momento no local, o que justificava o acesso a residência, porque aí sim estávamos diante do modelo legal, da moldura legal de flagrante delito: alguém que está transportando caixa e galão com entorpecente, enterrando eles num mato, está praticando, naquele momento, um dos verbos do artigo 33 da lei n. 11343/2006 e, portanto, se acha em flagrante delito; se é ele o proprietário do entorpecente, se é distribuidor de entorpecentes, se era o depositário do entorpecente, se armazenador de entorpecentes, se é ele o participe dessa atividade, tudo isso demanda de fato, como bem manifestado pela douta defesa, uma investigação exauriente, minudente produção de prova, bem mais robusta, mas é mais do que suficiente a configurar flagrância e autorizaram o acesso ao domicílio onde estavam saindo e entrando entorpecentes, a fim de que fosse constatada a existência ou não do ato criminoso, o que foi corroborado pelo material apreendido no referido local e no matagal próximo à descrição da atividade policial.

Destaca-se que os vídeos juntados aos autos, corroboram a versão policial, que é a mesma coisa dita pelo custodiado, de que de fato o aparelho celular dele não estava com ele, estava, segundo ele, carregando na tomada e talvez por isso a tela estivesse desbloqueada, e, de forma diligente, fizeram os policiais a filmagem dessa tela desbloqueada sem manuseio do aparelho, o que corrobora a

versão policial de que haviam mensagens com ordens para Manoel, não para nenhuma outra pessoa, mas para Manoel, relacionadas à distribuição dos entorpecentes localizados na residência. Tudo isso permite um cenário de bastante segurança e de bastante conforto decisório, para se concluir que quando estava em estado de flagrância, cometendo a atividade ilícita, ao menos em tese, a conduta de Manoel justificava a invasão do domicílio e apreensão das substâncias entorpecentes.

Assim, tem-se que na hipótese versanda o increpado foi preso durante a execução do crime, especialmente porque o delito de tráfico de drogas trata-se de delito permanente e haviam fundadas suspeitas para o ingresso na residência, amoldando-se a prisão à hipótese do art. 302, I, CPP. Desse modo, claro está que, tanto no formato quanto no conteúdo, o auto prisional é hígido e escorreito razão porque sua validação é medida que se impõe.

Com essas considerações, HOMOLOGO O APFD, porque formalmente está em consonância com o art. 304 do CPP e materialmente, se amolda ao conceito de flagrante esculpido no art. 302, IV do CPP.

Validada a prisão flagrancial, e na esteira do que determina o regramento processual penal moderno, especialmente após a assunção da Lei nº 12.403/11, quando o legislador processualista adequou o sistema cautelar penal aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito e em especial ao de presunção de não culpabilidade, ao receber o auto de prisão em flagrante, deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do art. 310 do CPP, quais sejam: relaxar a prisão ilegal; converter em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Nesse diapasão, o exame teleológico das regras processuais vigentes, especialmente os artigos 312 e 313 do CPP, permite inferir que estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do indiciado.

A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, mediante requerimento/representação da autoridade policial ou do ministério público, diante da existência dos pressupostos legais (fumus commissi delicti e periculum libertatis), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Estabelecem os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal:

[...]

Segundo o nobre professor JULIO FABBRINI MIRABETE, em sua obra Código de Processo Penal, Editora Atlas S/A, pág. 790, a prisão preventiva “é considerada um mal necessário, pois suprime a liberdade do acusado antes de uma sentença condenatória transitada em julgado, mas tem por objetivo a garantia da ordem pública, a preservação da instrução criminal e a fiel execução da pena. Só se justifica em situações específicas, em casos especiais em que a custódia provisória seja indispensável. Por essa razão, a lei deixou de prever como obrigatória a prisão em determinadas situações, para ser uma medida facultativa, devendo ser aplicada apenas quando necessária segundo os requisitos estabelecidos nas normas processuais”.

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva restou demonstrada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletins de Ocorrência, do Auto de Apreensão e dos depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia, apontando a presença de grande quantidade de entorpecentes na residência e no matagal próximo à casa.

Os indícios de autoria necessários nesta etapa de cognição sumária se mostram presentes e robustos o suficiente, especialmente em razão dos depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia, e, principalmente, pelo fato de o increpado ter sido avistado pelos policiais entrando e saindo do matagal com um tarro e estar residindo no local. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.

Acerca deste tema, vejamos o ensinamento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

“Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O “in dubio pro reo” vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva”. (RT 64/77).

No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista não só a grande quantidade de drogas apreendidas (05 unidades de cocaína – 5.097 pinos – aproximadamente 1,284kg; 30 tabletes de maconha – 21,44kg), mas também a apreensão de uma balança de precisão e um livro contendo anotações de quantidades de droga e vulgos de criminosos que, supostamente, receberiam esse produto para revenda (os chamados ‘lojistas’).

Nesse sentido, merece destaque o fato de que as drogas apreendidas estavam acondicionadas separadamente, com nomes/vulgos de outras pessoas e as quantidades (laudo de constatação de id. 179970261), os quais indicam que o increpado exercia um importante papel na distribuição e controle dos entorpecentes na região, inclusive porque a tese por ele suscitada em seu depoimento policial é desamparada de qualquer adminículo de prova ou justificação, na medida em que não se identifica quem seria o tal “Francisco das Chagas Pires” que ele aponta como o real responsável e proprietário das drogas, e muito menos explica porque não sendo ele o guardião ou distribuidor das substâncias estava transitando entre a residência e o matagal, carregando caixas de papelão, galões, enterrando-os no matagal, recheados de entorpecentes.

Desta forma, é simples concluir que o réu está voltado, em tese, a prática de atos delituosos mais gravosos, sendo correto concluir que está presente aos autos a hipótese de necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

Colho o entendimento jurisprudencial fixado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. A grande quantidade de drogas é motivo suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva, porquanto indica a periculosidade do agente e sua relevante participação em cadeia delituosa. 3. No caso em tela, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente as circunstâncias da prisão, notadamente porque ele e o corréu já estavam sendo investigados, e o paciente tentou fugir e se desfazer das drogas quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, bem como pela grande quantidade total de drogas apreendidas nas duas residências - a saber, "diversas porções de maconha (quase 8Kg da droga), além de planta de maconha, petrechos do tráfico de drogas (balança de precisão, simulacros de arma de fogo e caderno de anotações)". 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 812942 SP 2023/0107168-3, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

Ademais, cumpre-me ressaltar que o crime apurado enquadra-se na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por fim, insta consignar que houve pedido de decretação da prisão preventiva pelo Ministério Público e não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, haja vista o alhures consignado.

Portanto, presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Diante do exposto, vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado MANOEL SANTOS DE ARAÚJO, qualificado nos autos, em prisão preventiva.

Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor do indiciado, observando as formalidades legais, com encaminhamento às autoridades policiais para cumprimento.

Retomado o funcionamento regular do serviço forense, proceda-se a distribuição ao Juízo competente.

Após, arquive-se, com as cautelas de estilo, certificando e juntando cópia da presente decisão nos autos principais.

Dou os presentes por intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado apenas pelo MM. Juiz de Direito, com a concordância das partes, vez que foi realizada a audiência por videoconferência.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito”.

Em 04/02/2025, o Ministério Público ofereceu denúncia contra MANOEL SANTOS DE ARAÚJO [AP nº 1000119-54.2025.8.11.0108] pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da LD] e, em 12/02/2025, ele foi notificado para apresentar defesa preliminar [art. 55 da LD].

Como informou não possuir advogado, requerendo a nomeação de Defensor Público para representá-lo, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para a apresentação da defesa preliminar.

Ao contrário do que sustenta a impetrante, não se vislumbra ilegalidade no ingresso da equipe policial na residência de MANOEL, localizada na zona rural de Itanhangá.

Como relatado pelos Policiais que participaram da prisão em flagrante dele,
o local já vinha sendo monitorado, a partir de denúncias anônimas que motivaram a investigação prévia do sítio, com a adoção de campanas e diligências nas redondezas.

No dia em que adentraram no imóvel, eles haviam visualizado MANOEL transportando um tarro [vasilhame em que se colhe o leite da ordenha] da residência para um matagal e trazendo um outro menor, de lá, o que levantou a fundada suspeita de que algo de ilícito estava sendo escondido em tais recipientes, uma vez que pouco tempo antes o paciente havia ingressado no imóvel transportando uma grande caixa de papelão.

Nesse particular, a decisão vergastada descreveu, com muita clareza, a ação policial:

“[...]
houve no caso uma investigação prévia, existe relatório de investigação anterior e apontamento de vigilância de campana e monitoramento do local e, portanto, a movimentação ocorrida no dia dos fatos, descrita pelos agentes da polícia, de carregamento de caixas de papelão, de galões, chamados de tarros, levados e trazidos de dentro de um matagal próximo à residência e localizados submersos com substância entorpecente, localização essa que foi feita a partir da movimentação do custodiado e não de outra pessoa, porque só existia ele ali naquele momento no local, o que justificava o acesso a residência, porque aí sim estávamos diante do modelo legal, da moldura legal de flagrante delito
:
alguém que está transportando caixa e galão com entorpecente, enterrando eles num mato, está praticando, naquele momento, um dos verbos do artigo 33 da lei n. 11343/2006 e, portanto, se acha em flagrante delito
; se é ele o proprietário do entorpecente, se é distribuidor de entorpecentes, se era o depositário do entorpecente, se armazenador de entorpecentes, se é ele o participe dessa atividade, tudo isso demanda de fato, como bem manifestado pela douta defesa, uma investigação exauriente, minudente produção de prova, bem mais robusta, mas é mais do que suficiente a configurar flagrância e autorizaram o acesso ao domicílio onde estavam saindo e entrando entorpecentes, a fim de que fosse constatada a existência ou não do ato criminoso, o que foi corroborado pelo material apreendido no referido local e no matagal próximo à descrição da atividade policial”.

Portanto, não há falar em ilegalidade do flagrante ou do ingresso dos Policiais no imóvel, uma vez que a fundada suspeita é motivação válida e aceita pelos Tribunais Superiores,
verbis
:

[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 3. A Corte Suprema, em síntese, definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões - na dicção do art. 240, § 1º, do CPP -, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 4.
No caso, como já delimitado na decisão agravada, conquanto o início da diligência haja sido provocada por notícia anônima, a busca pessoal - que depois deu causa à busca domiciliar - foi precedida de averiguação do teor da denúncia recebida pelos policiais, ocasião em que visualizaram movimentação atípica de pessoas na porta da casa do paciente, indicativa da venda de drogas no local. Além disso, o investigado foi visto quando saía de sua residência e, ao se deparar com os policiais, demonstrou nervosismo
. 5.
Esses elementos objetivos, em conjunto, denotam a existência de fundada suspeita de que o investigado estivesse na posse de entorpecentes e possuísse outras substâncias ilícitas em sua moradia - o que se confirmou após a realização das buscas pessoal e domiciliar
. 6. Assim,
uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, considero regular a atuação dos policiais durante as diligências em análise. Havia, frise-se, elementos objetivos e racionais que justificaram a busca pessoal e a invasão de domicílio, motivo pelo qual são lícitas todas as provas obtidas, bem como todas as que delas decorreram
. 7. Agravo não provido.
[AgRg no HC n. 865.706/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024].

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA. FUNDADAS RAZÕES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA
. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado contra acórdão que reconheceu a legalidade do ingresso de agentes policiais em domicílio sem mandado judicial, em razão da prática de crime permanente (tráfico de drogas). O recorrente alega a nulidade das provas obtidas no interior da residência por violação à inviolabilidade domiciliar, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso em domicílio sem mandado judicial, em casos de crime permanente, exige a presença de fundadas razões previamente justificadas; (ii) determinar se a ausência de controle judicial a posteriori invalida a diligência realizada pelos policiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inviolabilidade do domicílio, consagrada no art. 5º, XI, da Constituição, admite exceções apenas em situações expressamente previstas, como flagrante delito, desastre ou prestação de socorro, e, durante o dia, por ordem judicial. Para que a entrada em domicílio sem mandado seja legítima, é necessário que haja fundadas razões que indiquem a prática de crime no interior da residência. 4.
Nos casos de crime permanente, como o tráfico de drogas, a situação de flagrância se protrai no tempo, o que autoriza o ingresso domiciliar sem a necessidade de mandado, desde que haja justa causa. Fundadas razões, devidamente justificadas, devem estar presentes para que a medida seja válida
. [...] 7.
No caso concreto, restou comprovada a existência de fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio, dado o contexto de suspeita de tráfico de drogas e a flagrante situação de crime permanente
. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
[HC n. 883.875/SP, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 25/11/2024].

Em relação ao
“sigilo telefônico”
do paciente, os diligentes policiais tiveram o cuidado de registrar em vídeo as mensagens que pululavam na tela do aparelho, sem que tocassem nele, sendo visível a qualquer pessoa que simplesmente visualizasse o telefone. Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação policial, uma vez que não acessaram o telefone celular do paciente.

Vale lembrar que o aparelho foi apreendido e, a despeito da informação de que foi
“formatado à distância”
durante a diligência empreendida, ele ainda pode ser submetido à eventual perícia, que poderá recuperar os dados telemáticos.

De todo modo,
tal discussão deve ser reservada ao mérito da ação penal
, até porque a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente não está fulcrada em referidas mensagens, e sim na
grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
–
5.097 pinos de cocaína e mais de 21kg [vinte um quilos] de maconha
, acondicionados em embalagens com a identificação dos destinatários, o que, ao menos em princípio,
demonstra a participação ativa de MANOEL na distribuição e fornecimento de entorpecentes na região
, o que tem respaldo na remansosa jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] O ingresso em domicílio sem mandado judicial pode ser legitimado em situações de flagrante delito, conforme prevê a Constituição Federal. 6. No caso em análise, a busca domiciliar foi precedida de fundadas razões derivadas de monitoramento prévio que indicava a prática de tráfico de drogas no local. 7.
A prisão preventiva foi mantida devido à gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, justificando a necessidade de acautelar a ordem pública
. 8.
A jurisprudência desta Corte admite a prisão preventiva em casos de tráfico de drogas quando a quantidade e natureza das substâncias indicam periculosidade e risco social
. [...]
[AgRg no HC n. 947.074/TO, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024]

[...] 8.
Situação em que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas na ocasião do flagrante, notadamente 14 pedras de crack, com massa líquida de 27, 8g, além de balança de precisão
, dinheiro em espécie na quantia de R$ 3.409,00, e uma munição de fuzil. 9. Registre-se, ainda,
que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
. 10. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 11. Agravo regimental a que se nega provimento.
[AgRg no HC n. 954.173/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024].

[...] 4.
A decisão de manter a prisão preventiva baseia-se na quantidade e natureza das drogas apreendidas, dos apetrechos que evidenciam a mercancia, bem como no risco à ordem pública e à aplicação da lei penal
. 5. A jurisprudência desta Corte sustenta a manutenção da prisão preventiva em casos de grande quantidade de drogas e risco à ordem pública. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso improvido.
[RHC n. 192.177/PR, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 25/11/2024].

Sublinhe-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão, de acordo com o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desde a edição do Enunciado nº 43,
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Diante do exposto, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, razão pela qual DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de MANOEL SANTOS DE ARAÚJO, mantendo intocada a decisão que decretou a prisão preventiva dele.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025